Tribunal: STF
Processo: AR 1324
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE EM QUE ATACADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento à ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos arts. art. 1.021, § 1º, e 932, III, do CPC c/c art. 317, § 1º, do RISTF. 



    2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerados o trabalho desenvolvido, o longo tempo de tramitação processual, o reduzido valor atribuído à causa mesmo após o julgamento da impugnação a este e o fato de o próprio agravante noticiar ter pago valores elevados na ação em que proferido o acórdão rescindendo.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.